Tribunal: TJMT
Processo: 0004614-56.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004614-56.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL AKIRA FUJISAWA - CPF: 039.775.821-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 042.524.681-75 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MAROCHIO DE CASTRO (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO MAROCHIO DE CASTRO - CPF: 706.480.501-49 (VÍTIMA), DEYVERSON CARVALHO DE SOUZA (ASSISTENTE), BRUNO TRAJANO DA SILVA - CPF: 058.100.251-29 (ASSISTENTE), JERÔNIMO JUNIOR AFONSO BARBOZA (ASSISTENTE), DIEGO FARIAS LIMA - CPF: 021.239.121-66 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE FARIAS LIMA - CPF: 139.158.717-02 (ASSISTENTE), SARA NAVARRO DE SOUZA (ASSISTENTE), GÉSSICA FABIANA MIRANDA DOS REIS (ASSISTENTE), MARILUZ NAVARRO TEIXEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AKIRA FUJISAWA, AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVADO GRAU DE CULPABILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONSIDERAR FAVORÁVEL AO RÉU – VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DELITIVA – TERCEIRA FASE – MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO RELEVANTE QUE FACILITOU A PRÁTICA DELITIVA – REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e autoriza o aumento da pena-base.

A qualificadora da dissimulação não se confunde com a análise desfavorável da culpabilidade pela premeditação.

Mostra-se proporcional o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), a incidir sobre o mínimo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial desfavorável.

A circunstância judicial do comportamento da vítima exige que a ação praticada tenha conexão com o delito praticado, não sendo possível considerar positiva, com base em meras suposições de comportamento social complicado ou presença de antecedentes criminais.

A redução pela minorante da participação de menor importância deve representar a relevância do papel desempenhado pelo agente na empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004614-56.2011.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL AKIRA FUJISAWA, AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Akira Fujisawa
e
Augusto de Almeida Costa
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou os apelantes às seguintes penas:

Rafael Akira
à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV (mediante dissimulação), do Código Penal.

Augusto de Almeida
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, também pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante dissimulação), do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Em relação a ambos os apelantes, questiona a pena-base fixada, postulando o afastamento da carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, bem como seja a circunstância judicial do comportamento da vítima considerada favorável ao apelante. Apenas em relação ao apelante
Rafael Akira
, almeja o reconhecimento da participação de menor importância, no patamar máximo de 1/3 (um terço) (id. 175571347).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 175571349).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões e opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 181105683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AKIRA FUJISAWA, AUGUSTO DE ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, em especial da pena-base, com análise acerca dos vetores da culpabilidade e comportamento da vítima. Por fim, requer o redimensionamento da fração redutora da participação de menor importância.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos autos de inquérito policial que no dia 27 de janeiro de 2011, por volta das 18h3Omin, em um "matagal" conhecido dos usuários de drogas como Toco, próximo a rua A do bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, agindo com animus necandi, em conluio e previamente ajustados, os denunciados RAFAEL e AUGUSTO, utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe e, ainda, mediante dissimulação, mataram a vítima Luís Fernando Marochio de Castro, consoante se extrai do laudo de necropsia de fls. 45/50.

Segundo emerge do caderno policial, os denunciados RAFAEL e AUGUSTO, juntamente com os menores Deyverson Carvalho Souza, vulgo Wimbinha", Bruno Trajano da Silva e Jerônimo Júnior Afonso Barboza, vulgo "Juneca", mediante dissimulação, convidaram a vítima para usar drogas no local acima referido, o que foi aceito por ela.

Acontece que, ao chegarem no palco do evento criminoso, o menor Deyverson Carvalho Souza, vulgo Wimbinha" e o denunciado AUGUSTO, de inopino, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 45/50, e que foram suficientes para provocarem sua morte.

Frisa-se que o denunciado RAFAEL sabia da intenção homicida, tanto que se fazia presente na empreitada criminosa, armado com uma faca, estimulando os executores e, ainda, pronto para prestar qualquer assistência, caso fosse necessária.

Os autos revelam que o crime fora cometido em virtude de desavenças relacionadas ao tráfico e consumo de drogas, portanto, torpe.

E também mediante dissimulação, eis que a vítima foi atraída até o local dos fatos pelos denunciados, com a desculpa de que todos iriam fazer o uso de drogas, quando na verdade foi surpreendida com disparos de arma de fogo. [...] (
sic
do id. 175571740).

Ao final, o Conselho de Sentença condenou o apelante
Augusto de Almeida
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação. O apelante
Rafael Akira
foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pela dissimulação, reconhecendo a participação de menor importância do agente.

A insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, o que passo a analisar.

Da culpabilidade
:

Ambos os apelantes questionam a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade. Em suas razões, a defesa afirma que a conduta dos apelantes
“já se encontra reprovada pela caracterização do crime de homicídio qualificado, sendo necessário readequar o desvalor desta circunstância, considerando-a normal e na mesma linha de desdobramento do crime”
(
sic
do id. 175571347).

A pena-base de ambos os apelantes foi fixada no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, apenas com base na circunstância judicial da culpabilidade, assim fundamentada:

[...] A culpabilidade do réu é acentuada;

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que a morte da vítima foi premedita.

De acordo com o depoimento prestado pelo adolescente Deyverson Carvalho de Souza, um dos executores do crime, “chamou a vítima para ir para o TOCO somente de "AGÁ", para atrair a vítima para o TOCO; QUE em seguida, o declarante chamou para acompanha-los, os amigos BRUNO, AUGUSTO, JAPINHA (Rafael) e JUNECA, os quais estavam na praça N.S. Aparecida, onde também o declarante havia escondido uma arma de fogo, um revólver e após falar para os mesmos que lá no TOCO iria matar a vítima, e o declarante por a arma escondida na cintura, todos se dirigiram em direção o TOCO e lá chegando, a "gurizada" que já estava sabendo das intenções do declarante, afastou-se um pouco, e em seguida então o declarante sacou de uma arma de fogo que havia levado consigo para o local, e a apontou para a vítima que estava sentada e disse: "FOI VOCÊ MESMO NINO QUEM ROUBOU O CELULAR DA MINHA MÃE!", e apesar da vítima ter negado, o declarante disparou duas vezes contra a vítima, porém, a arma não detonou nestas duas primeiras tentativas de disparar contra a vitima, foi quando o declarante efetuou mais três disparos seguidos, e tendo estes detonado, a vítima caiu sobre o solo, momento em que AUGUSTO que estava ali bem perto, tomou a arma das mãos do declarante e efetuou mais um disparo contra a vítima, tendo ele alvejado a mesma na região da cabeça.

No tocante a Rafael, o referido adolescente declarou que ele sempre brigava com a vítima e no dia do crime teria levado uma faca para matá-la.

O planejamento da conduta delitiva do réu, assim como o concurso de agentes, inclusive com a participação de um adolescente, distancia a sua culpabilidade da normalidade do tipo penal e, portanto, autoriza a exasperação da pena-base; [...] (
sic
do id. 175571333).

Nada obstante os esforços argumentativos da defesa, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, notadamente porque houve planejamento da empreitada delitiva, demonstrado pelo envolvimento de adolescente, esconderijo de arma de fogo no local e concurso de pessoas, elementos que revelam a gravidade superior concreta.

Ademais, é certo que o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
“a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª T., DJe 3/5/2017).

Do mesmo modo, em que pese o reconhecimento da qualificadora da dissimulação, a compreensão do STJ é no sentido de que a circunstância não se confunde com a análise desfavorável da culpabilidade pela premeditação.

Ilustrativamente:

[...] No caso, a pena-base foi majorada em razão da análise desfavorável da culpabilidade, considerando que o crime foi praticado com "características de autêntica execução, estando bem evidenciado que os acusados agiram com premeditação e frieza, o que deve ser considerado para exasperação da pena base, no que se refere ao quesito da culpabilidade" (fl. 21). Trata-se de fundamentação adequada, que indica maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.

VII -
Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
.
[...] (AgRg no HC n. 475.858/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019).

Acerca do percentual de aumento da pena-base, o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que o aumento deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, a incidir sobre o mínimo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Confira-se:

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022).

[...] Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Na espécie, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade), mostra-se acertado o percentual de aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena basilar de 14 (quatorze) anos de reclusão, porquanto proporcional e em sintonia com o que decidido pelas Cortes Superiores.

Do comportamento da vítima
:

Ainda na primeira fase da dosimetria, a defesa postula a valoração positiva da circunstância judicial do comportamento da vítima, destacando que ela
“não tinha um bom convívio e comportamento social”
(
sic
do id. 175571347).

A circunstância judicial do comportamento da vítima é vinculada à vitimologia, que nunca será considerada desfavorável ao réu. Assim, sua análise será neutra, quando não houver interferência no desdobramento do delito, ou positiva, nas hipóteses de a ofendida ter contribuído para a ação criminosa.

Acerca do tema em análise,
Cleber Masson
explica:

[...] É a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime. Cuida-se de circunstância judicial ligada à vitimologia, isto é, ao estudo da participação da vítima e dos males a ela produzidos por uma infração penal. [...] (Direito Penal – vol. 1 / 11ª ed. rev., atual. E ampl. - Método, 2017. p. 748).

Nesse contexto, é certo que a valoração positiva exige que o comportamento da vítima seja diretamente vinculado ao delito perpetrado, não sendo possível basear-se em meras suposições de comportamento social complicado ou presença de antecedentes criminais.

Ademais, também não é possível utilizar o vetor para compensar outras circunstâncias judiciais negativas.

Confira-se:

[...] não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/04/2023).

No caso dos autos, a defesa sustenta que a vítima contribuiu para a prática delitiva, porquanto
“teria roubado o celular da mãe de um dos autores do crime, e uma quantidade de droga do apelante Augusto”
(
sic
do id. 175571347).

No entanto, na contramão das alegações defensivas, não há nos autos nada que comprove que a vítima tenha provocado o crime ou, com seu comportamento anterior, tenha dado causa às graves ações praticadas.

Ademais, mesmo se considerada a hipótese de o agente ter praticado os atos citados pela defesa, é evidente que os meios utilizados pelos réus foram claramente desproporcionais e não justificam a prática do crime de homicídio.

Desse modo, não tendo ficado clara eventual prática da vítima que tenha colaborado ou influenciado a ação delitiva, inviável o reconhecimento positivo da circunstância judicial, devendo prevalecer neutra.

Portanto, preservada a fundamentação exposta pela magistrada singular, mantém-se a pena-base de ambos os apelantes em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Da segunda fase
:

Na segunda fase, a pena de
Augusto de Almeida
permaneceu intacta, pela compensação integral da agravante da motivação torpe (CP, art. 61, II) com a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

A pena de
Rafael Akira
também foi preservada em 14 (quatorze) anos de reclusão, diante da ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Da participação de menor importância
:

Por derradeiro, a defesa pretende a modificação da fração redutora da participação de menor importância para o patamar máximo legal de 1/3 (um terço).

Apenas com relação ao apelante
Rafael Akira
, o Conselho de Sentença reconheceu a minorante, tendo a magistrada singular aplicado a redução no mínimo legal de 1/6 (um sexto), ressaltando os seguintes argumentos:

[...] Uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da pena da participação de menor importância, inserta no artigo 29, § 1º, do Código Penal, diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando-a para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Justifico a redução mínima, consubstanciado no fato de que o réu era conhecido da vítima, faziam uso de entorpecentes juntos e, valendo-se dessa relação, juntamente com outras pessoas, atraiu ela até o local do crime, onde sabidamente seria executada.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho a reprimenda em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva. [...] (
sic
do id.

175571333).

Com efeito, a redução pela minorante da participação de menor importância deve representar a relevância do papel desempenhado pelo agente na empreitada criminosa. Ou seja, a fração redutora será inversamente proporcional à relevância das ações do agente no resultado da ação delitiva.

Na espécie, os argumentos defensivos se mostram insuficientes para redução no máximo legal, sobretudo porque, muito embora o apelante não tenha sido protagonista na execução da vítima, restou evidente que seu vínculo de amizade facilitou em muito a prática delitiva, pois utilizado para atraí-la sem suspeitas ao local do crime.

Ademais, verifica-se que
Rafael Akira
, além de incentivar os comparsas, também portava uma faca para eventual necessidade de assistência durante a execução do crime.

Nesse panorama, tem-se que a aplicação da minorante na fração de 1/6 (um sexto) foi devidamente motivada em circunstâncias concretas colhidas nos autos, indicativas de que, sem o vínculo de amizade com a vítima, a dissimulação não teria ocorrido com tanta facilidade, não havendo desproporcionalidade no percentual eleito.

Nesse mesmo sentido:

[...] Quanto à redução da pena pela participação de menor importância, a sentença limitou a atenuação ao patamar de 1/6, por considerar que mesmo que fosse possível a prática da conduta sem a motocicleta, a sua execução foi bastante facilitada pelo uso do veículo, o que, inclusive, permitiu a fuga do local do crime, o que revela a proporcionalidade do parâmetro adotado no cálculo dosimétrico. [...] (AgRg no HC 574.814/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Desse modo, preserva-se a minorante na fração de 1/6 (um sexto), sendo
Rafael Akira
condenado à pena definitiva de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena para o apelante
Augusto de Almeida
, mantém-se inalterada a sua pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Do mesmo modo, deve ser mantido o regime inicial fechado para os apelantes, diante do
quantum
de pena aplicado e presença de circunstância judicial negativa.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023